Tribunal: CARF
Processo: 12585.000429/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000429/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.673 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO.
Os créditos da COFINS não cumulativa podem ser objeto de ressarcimento se
após o período de apuração há créditos remanescentes, desde que vinculados às
receitas não tributadas no mercado interno.
A ação judicial na qual a contribuinte discute algum aspecto da incidência da
contribuição não exerce influência na apuração dos créditos se o débito em
litígio judicial foi oferecido à tributação compondo a massa de débitos a serem
abatidos dos créditos apurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente),
Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP transmitido para ressarcimento de créditos não
cumulativos de COFINS relacionados com receitas não tributadas no mercado interno, nos
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000429/2010-32

termos do artigo 17 da Lei n. 11.033/2004, apurados no período do 3o trimestre de 2008. Ao PER
estão vinculadas três DCOMP para o aproveitamento do crédito na via da compensação.
A contribuinte é editora de livros, cuja receita de vendas de referidos produtos
está submetida à alíquota zero nos termos do artigo 28, VI, da Lei n. 10.865/2004.
A RFB conferiu tratamento manual para apuração dos créditos, intimando a
contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais para a prova da liquidez do crédito,
bem como informar se possui ação judicial.
Analisando a documentação apresentada, constatou que a contribuinte propôs
perante o Poder Judiciário 04 ações declaratórias com o objetivo de obter o reconhecimento
judicial pela não incidência do PIS/COFINS sobre outras receitas, restringindo-se ao
faturamento, mesmo após as Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003.
Com essa constatação, a fiscalização proferiu o despacho decisório, fls. 135-140,
no qual entendeu por prejudicada a análise dos créditos, abstendo-se de realizar a auditoria. Por
ser um tributo não cumulativo, no qual o saldo credor remanescente é resultado do cotejo entre
créditos e débitos do período, entendeu que o resultado das ações judiciais têm resultado direto
na apuração do crédito objeto de ressarcimento/compensação.
Desta forma, nos termos do artigo 74, § 12, II, “d”, da Lei n. 9430/1996, entendeu
a fiscalização que era necessário aguardar o deslinde perante o Poder Judiciário para que a
contribuinte pudesse formular pedidos de ressarcimentos ou declarações de compensação. Por
isso, como não havia trânsito em julgado das ações judiciais, decidiu por indeferir o pedido de
ressarcimento e por considerar como não declaradas as compensações.
Diante disso, o processo foi desmembrado e a contribuinte apresentou recurso
hierárquico em relação às compensações não declaradas e manifestação de inconformidade
contra o indeferimento do pedido de ressarcimento. O processo administrativo que controla o
recurso hierárquico das compensações está em apenso – processo n. 10880.721734/2014-25.
A RFB foi notificada da liminar concedida nos autos do mandado de segurança n.
0014860-29.2014.4.03.6100 impetrado perante a Seção Judiciária de São Paulo da Justiça
Federal, a qual, reconhecendo que o artigo 74, § 12 elenca hipóteses taxativas para considerar
compensação como não declarada, sendo que o inciso II, “d”, trata de crédito decorrente de
decisão judicial, concedeu o direito de ter suas compensações consideradas como não
homologadas, atribuindo o rito de manifestação de inconformidade ao recurso hierárquico
apresentado.
Por bem resumir o fundamento do despacho decisório e dos argumentos de defesa
na manifestação de inconformidade, transcrevo abaixo o relatório da r. decisão de piso:
4. A empresa Livraria e Papelaria Saraiva S/A, inscrita no CNPJ sob o n°
61.254.454/0001-83, apresentou em 30/10/2008 um pedido de ressarcimento de crédito
de Cofins concernente ao mercado interno, anexo às fls. 6/9, no montante de R$
5.389.682,04, apurado pelo regime não cumulativo no 3° trimestre de 2008.
5. Ao referido pedido se acham vinculadas três declarações de compensação, anexas às
fls. 10/21, e uma declaração de compensação retificadora, citada na fl. 143.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000429/2010-32

6. Em 30/11/2008 foi a contribuinte incorporada pela empresa Saraiva e Siciliano S/A,
inscrita no CNPJ sob o n° 61.365.284/0001-04, conforme pesquisa anexa à fl. 738.
7. Em despacho decisório exarado nas fls. 135/140, a Equipe especial de Auditoria
(EQAUD) da DERAT/SPO indeferiu o pedido de ressarcimento e considerou não
declaradas as compensações vinculadas ao crédito pleiteado, afirmando em síntese que
o valor a ressarcir estava sujeito aos desdobramentos de duas ações judiciais pertinentes
à Cofins ainda não transitadas em julgado.
8. A referida equipe proferiu ainda um despacho decisório complementar nas fls.
143/144, no qual examinou e considerou não declarada a DCOMP retificadora n°
05072.82428.180511.1.7.11-5876 (referente à DCOMP anexa às fls. 10/13), que não
havia sido analisada no despacho anterior.
9. Os documentos que se seguem aos despachos indicam várias datas de ciência:
a) despacho decisório: 01/08/2012 (fl. 151) e 15/08/2012 (fl. 152 - por decurso de
prazo);
b) despacho decisório complementar: 14/06/2012 (fl. 146), 20/06/2012 (fl. 147 - por
decurso de prazo), 01/08/2012 (fl. 151) e 15/08/2012 (fl. 152 - por decurso de prazo);
10. Inconformada, apresentou a Saraiva e Siciliano S/A os seguintes recursos: em
02/07/2012 um recurso administrativo em face do primeiro despacho (fls.
299/321), em 05/07/2012 uma retificação desse recurso (fls. 297/298), em 20/07/2012
uma manifestação de inconformidade em face do primeiro despacho (fls. 154/174) e,
finalmente, em 24/08/2012, uma manifestação de inconformidade (fls. 442/463) e um
recurso administrativo (fls. 570/592) em face do despacho complementar.
11. Em conformidade com o rito processual previsto na lei n° 9.784/99, os recursos
administrativos, interpostos contra a decisão de considerar não declaradas as
compensações, deveriam ser apreciados pela Superintendência Regional da 8a Região
Fiscal.
12. No entanto, em razão de liminar obtida pela incorporadora no MS n° 0014860-
29.2014.4.03.6100 (fls. 708/716), deverão ser recebidos, assim como as manifestações
de inconformidade, “sob o regime jurídico que lhes cabe, ou seja, «compensação não
homologada», notadamente com atribuição de efeito suspensivo se tempestivos” (fl.
715). Noutro trecho da decisão, o magistrado afirma textualmente que o “trâmite
administrativo” deste processo deve “prosseguir como compensações «não
homologadas»” (fl. 714).
13. Por essa razão, este voto versará sobre os quatro recursos apresentados, cujo teor
passo a resumir.
14. Alega a defendente, em síntese, que:
14.1 A autora dos despachos decisórios deixou de se manifestar, expressamente, sobre a
análise e avaliação do pedido de ressarcimento, o qual se fundamenta em expressa
disposição de lei sobre a origem do crédito tributário e a forma de seu pagamento à
contribuinte.
14.2 O crédito tributário objeto do pedido de ressarcimento decorre de receita não
tributada no mercado interno, em completo desacordo com a conclusão fiscal exposta
nos itens 12 e 13 do primeiro despacho decisório.
14.3 O fato é que a empresa só apura créditos vinculados à receita não tributada no
mercado interno, como o demonstram os DACONs relativos ao trimestre em causa, que
ora junta aos autos, de modo que, ao contrário do que alega a autoridade fiscal, não é
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000429/2010-32

necessário, para aferir o crédito, apurar a proporção entre créditos vinculados à receita
tributada no mercado interno, à receita não tributada no mercado interno e à receita de
exportação.
14.4 Assim, a autoridade administrativa usou de artifício que nega direito de defesa com
efeito suspensivo, tornando exigível o crédito tributário compensado, o que —em face
da prova inequívoca do crédito pleiteado (DACONs apresentados) — ofende os
princípios que regem o processo administrativo e o princípio da moralidade
administrativa (art. 37 da Const. Federal).
14.5 A criação de um arcabouço jurídico para justificar que o crédito está sob discussão
judicial é de uma leviandade ímpar, haja vista que as ações judiciais discutem o débito
tributário, ou seja, não se trata de pedido de ressarcimento de Cofins relativo a crédito
discutido judicialmente.
14.6 Com efeito, as ações declaratórias n° 0006804-56.2004.4.03.6100 e n° 0004643-
97.2009.4.03.6100, cujas iniciais ora junta aos autos, discutem a base de cálculo (a
incidência sobre “outras receitas”), ou seja, o débito de Cofins e não o crédito
decorrente das vendas tributadas pela alíquota zero, objeto do pedido de ressarcimento.
14.7 A leitura conjugada do art. 74, § 12, da lei n° 9.430/96 e do art. 28, §§ 3° e 4°, da
IN RFB n° 900/2008 leva à conclusão lógica de que só é vedado o ressarcimento de
Cofins quando houver discussão judicial que tenha como fundamento a determinação e
exigência de crédito de Cofins.
14.8 Os comandos legais citados não comportam interpretação extensiva ou limitativa,
não podendo a autoridade administrativa interpretar a lei sponte propria, de forma
indevida, ilegal e irracional.
14.9 Sendo distintos o objeto das ações judiciais e o do pedido de ressarcimento, o
objeto das primeiras (discussão da base de cálculo da Cofins) não se acha relacionado
entre as hipóteses em que se deve considerar não declarada a compensação, previstas no
art. 74 da lei n° 9.430/96.
14.10 Portanto, é líquido, certo e indiscutível o direito ao crédito e à compensação, a
qual se acha amparada em créditos vinculados às receitas não tributadas no mercado
interno, de maneira que o indeferimento das declarações de compensação não tem
fundamento legal e fático.
14.11 O recurso competente para defesa dos interesses da recorrente é a manifestação de
inconformidade por ausência de dispositivo legal que ampare a decisão de
"compensação não declarada" quando o objeto do processo judicial se refere ao débito e
não ao crédito do tributo objeto do pedido de ressarcimento.
14.12 Contrariamente ao que afirma a autoridade administrativa ao final do primeiro
despacho decisório, o recurso administrativo previsto na lei n° 9.784/99, assim como a
manifestação de inconformidade, suspende a exigibilidade do crédito tributário nos
termos do art. 151, III, do CTN, entendimento confirmado por recente julgado do TRF
da 3a Região, cuja ementa vai transcrita no corpo deste recurso.
14.13 Em suma, a autoridade administrativa, ao deixar de apreciar o conteúdo do
processo administrativo, violou os princípios do devido processo legal e da ampla
defesa, por não ter analisado as declarações de compensação.
15. Ao final requer se recebam os recursos administrativos como manifestações de
inconformidade e se dê provimento aos quatro recursos para:
a) reconhecer expressamente o efeito suspensivo dos recursos administrativos com base
no art. 74, § 9° da lei n° 9.430/96 e art. 151, III do CTN;
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000429/2010-32

b) suspender o processo de cobrança relativo às compensações declaradas até que seja
emanada decisão definitiva sobre o pedido de ressarcimento;
c) apensar as declarações de compensação relacionadas ao pedido de ressarcimento e
eventual processo de cobrança aos autos do presente processo (processo de
ressarcimento).
d) homologar definitivamente o pedido de ressarcimento e as compensações a ele
vinculadas.
16. Com o fim de complementar a instrução processual, juntei os documentos anexos às
fls. 738/757.
Analisando a controvérsia, a 6a Turma da DRJ/SPO proferiu o acórdão 16-65.081
para julgar improcedente a manifestação de inconformidade que trata do pedido de ressarcimento
sob os mesmos fundamentos do despacho decisório. Analisou também, conforme ordem judicial,
os recursos hierárquicos como manifestação de inconformidade, mantendo o posicionamento da
DRF para decidir que as compensações devem ser consideradas não declaradas, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA
Considera-se não declarada a compensação quando vinculada a crédito decorrente de
decisão judicial não transitada em julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário de fls. 502-
517, repisando os argumentos de sua manifestação de inconformidade, contestando o argumento
de que as ações judiciais em que discute os outros débitos de PIS não influenciam na apuração
do crédito objeto do pedido de ressarcimento, pois são todos vinculados com receitas submetidas
à alíquota zero.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000429/2010-32

De início, convém ressaltar que o feito foi desmembrado, recebendo dois
tratamentos diversos. As compensações consideradas não declaradas foram objeto de recursos
hierárquicos e segue rito próprio no processo no 10880.721734/2014-25, permanecendo aqui
nestes autos a análise do indeferimento do pedido de ressarcimento, objeto de manifestação de
inconformidade.
No entanto, em razão do mandado de segurança n. 0014860-29.2014.4.03.6100
impetrado pela Recorrente, o Poder Judiciário concedeu a segurança, confirmando a liminar,
para julgar ilegal a interpretação dada ao artigo 32, 3o, da IN RFB n. 1.300/2012 pelo Delegado
da RFB, por extrapolar os limites do artigo 74, § 12, II, “d”, da Lei n. 9.430/1996, pois não pode
ser utilizado como fundamento para considerar uma compensação como não declarada, verbis:
É certo que o art. 32, 3o, da IN n. 1.300/12 obsta o ressarcimento de créditos em tal
situação, "é vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins",
mas, ao extrair da interpretação de tal dispositivo hipótese de compensação não
declarada inovadora, sem amparo na Lei n. 9.430/96, a impetrada pratica ato
ilegal. Ademais, se o contribuinte não se vale de decisão judicial não transitada em
julgado, mas meramente tem os tributos em tela sub judice, a situação jurídico-fiscal se
mantém inalterada, ao menos até a existência de decisão judicial transitada em julgado
procedente nos respectivos feitos, vale dizer, se ou enquanto o Judiciário não determina
alterações na interpretação do regime jurídico adotada pelas autoridades fiscais, ela
prevalece inteiramente, como se ação judicial não houvesse.
Conforme sentença proferida no mandado de segurança citado, obtido por
consulta no site do TRF da 3o Região, o nobre magistrado entendeu que as ações judiciais onde
se discutiam o débito de PIS/COFINS não exercem influência nos créditos objeto do
PER/DCOMP, restando equivocada a conclusão fiscal no presente despacho decisório,
ordenando o reconhecimento das compensações como não homologadas, com o consequente
processamento do recurso hierárquico como manifestação de inconformidade no rito do PAF,
verbis:
Dessarte, a IN RFB n. 900/2008 cuida de situação em que o valor do crédito pode ser
alterado, de modo que ultrapassa a hipótese prevista em lei para fins de considerar a
compensação não declarada (crédito decorrente de ação judicial não transitada em
julgado), razão pela qual incorreta a decisão administrativa que considerou as
compensações como "não declaradas", devendo o trâmite administrativo dos
procedimentos n. 12585.000429/2010-32 e 12585.000427/2010-43 prosseguir como
compensações "não homologadas".
[...]Dessa forma, a manifestação de inconformidade (recurso administrativo) deveria ser
recebida no efeito suspensivo ( 11 do art. 74 da Lei n. 9.430/1996).
Decisão
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para suspender exigibilidade
do crédito tributário decorrente do processo administrativo n. 12585.000429/2010-32 e
n. 12585.000427/2010-43, até que a manifestação de inconformidade seja decidida. A
resolução do mérito se dá nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo
Civil. Comunique-se ao DD. Desembargador Federal da 3a Turma, Relator do agravo de
instrumento n. 0023017-55.2014.4.03.0000, o teor desta sentença.Sentença sujeita ao
reexame necessário.Publique-se, registre-se, intimem-se.São Paulo, 05 de fevereiro de
2015.REGILENA EMY FUKUI BOLOGNESI Juíza Federal (grifei)
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000429/2010-32

Com isso, a DRJ analisou o recurso hierárquico em conjunto com a manifestação
de inconformidade apresentada no PER, portanto, toda a discussão das compensações não
declaradas está nestes autos, julgada nessa mesma oportunidade, e o processo respectivo está em
apenso.
Apesar da ordem judicial determinando o tratamento das compensações como não
homologadas, a d. DRJ apresentou entendimento contrário à ordem judicial, afirmando que as
compensações devem ser tratadas como não declaradas em razão do artigo 74, § 12, II, “d”, da
Lei n. 9430/1996, visto que os créditos remanescentes são decorrentes do cotejo de créditos e
débitos da não cumulatividade, estando correto do despacho decisório, visto que os resultados
das ações judiciais podem impactar nos créditos pleiteados.
Assim, apesar de tratados como manifestação de inconformidade, indeferiu os
pedidos dos recursos hierárquicos para manter o entendimento do despacho decisório no sentido
de que as compensações devem ser tratadas como não declaradas.
Ao contrário do entendimento firmado pela d. DRJ, penso que não é possível
tratar as compensações como não declaradas, visto haver ordem judicial determinando seu
tratamento como não homologadas, sendo passível de manifestação e recurso voluntário pelo rito
do PAF.
Assim, contra essa decisão cabe recurso voluntário, inclusive nos “antigos”
recursos hierárquicos, em razão da ordem judicial.
Por isso, toda a controvérsia está nestes autos, incluindo as compensações
vinculadas ao PER.
Cinge a controvérsia na análise da potencial influência que as ações judiciais nas
quais a Recorrente discute o débito de COFINS podem exercer na apuração do crédito em litígio.
Este é o mérito submetido à análise do CARF.
Esse foi o único motivo do indeferimento do PER e das não homologações –
conforme ordem judicial – das compensações.
Conforme relatado, a DRF proferiu despacho decisório abstendo-se de analisar os
créditos sob o fundamento de que a pendência das ações judiciais é um impeditivo. Assim, como
a Cofins é não cumulativa, o crédito remanescente objeto do PER/DCOMP depende do deslinde
da ação judicial, pois é resultado do cotejo dos créditos e débitos do período de apuração.
Assim, por trás desse pensamento está a premissa de que o desfecho da ação
judicial gera um débito que reduzirá o crédito pleiteado no PER/DCOMP, pois o saldo
remanescente do período seria menor do que o apontado no PER/DCOMP. Vejamos um trecho:
8. Conforme exposto, o contribuinte possui 4 (quatro) ações judiciais nas quais pleiteia
o direito de não se submeter ao recolhimento da contribuição ao PIS e a COFINS sobre
a totalidade das receitas, estipulando seu recolhimento sobre faturamento.
[...]
11. Assim, a instrução normativa e as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 dispõem que
os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins passíveis de ressarcimento
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000429/2010-32

e/ou compensação, são aqueles remanescentes do desconto de débitos dessas
contribuições em um mês de apuração.
12. Verifica-se, portanto, que a apuração do crédito passível de ressarcimento depende
também das receitas auferidas que servirão não apenas para confrontar créditos e
débitos e assim obter o eventual saldo credor, como para definir a proporção em
créditos vinculados a Receita Tributada no Mercado Interno, Receita Não Tributada no
Mercado interno, e/ou Receita de Exportação.
13. Não é demais lembrar que somente o saldo de crédito vinculado a Receita Não
Tributada no Mercado interno (art. 17 da Lei n° 11.033/2004 c/c art. 16, inciso II da Lei
n° 11.116/2005) ou Receita de Exportação (art. 5°, §§2° e 3° da Lei n° 10.637/2002; art
6°, §§2° e 3° da Lei n° 10.833/2003) são passíveis de ressarcimento.
14. Logo, a apuração dos créditos e, em especial, sua parcela ressarcível é resultado não
apenas da composição de várias despesas/custos, mas, principalmente, do tipo de receita
a que estiverem vinculadas.
15. Assim, existindo discussão judicial sobre assuntos que poderão alterar o valor a
ser ressarcido, deve ser indeferido o Pedido de Ressarcimento eletrônico n°
03203.29089.301008.1.1.11-455 e, em conseqüência, deverão ser consideradas não
declaradas as compensações a ele vinculadas. (grifei)
A Recorrente, por sua vez, argumenta que os créditos objeto do PER são apenas
os vinculados às receitas tributadas por alíquota zero, já deduzidos das contribuições devidas no
mês. Argumenta que a ação judicial em nada influencia a apuração do crédito, visto que seus
créditos decorrem da não cumulatividade e não de ação judicial.
Na ação judicial discute-se o débito do tributo, sua base de cálculo para apuração,
pleiteando a inconstitucionalidade sobre outras receitas. Já no PER, os créditos foram
acumulados por serem relacionados com receitas não tributadas, em razão da alíquota zero
aplicável às receitas de livros, nos termos do artigo 28, VI, da Lei n. 10.865/2004.
A prova de que o resultado da ação judicial em nada influencia os créditos do
PER, segundo a Recorrente, decorre do fato de ter sido indeferido seu pleito em umas das ações
declaratórias, já transitadas em julgado, e o montante de crédito em nada se alterou:
A recorrente declarou a compensação de débitos com créditos de PIS/COFINS a serem
restituídos resultantes da venda de livros no mercado interno, cuia incidência tributária
sobre a receita bruta tem alíduota zero, conforme previsto no artigo 28, VI, da Lei n.°
10.865/04, e, nesse sentido, não integram a base de cálculo da COFINS, consoante
disposto no artigo 1°, §3°, I, da Lei n.° 10.833/03 e, conforme disposto no artigo 17 da
Lei n.° 11.033/04, os créditos vinculados a essas operações são mantidos pelo vendedor.
[...]
Por sua vez, o debate judicial nas ações declaratórias n.°s 0006804-56.2004.403.6100 e
0004643-97.2009.403.6100, dizem respeito justamente à amplitude da base de cálculo
do PIS/COFINS.
[...]
Assim a administração violou frontalmente a legalidade, pois classificou a hipótese dos
autos de "compensação não declarada", em franca violação ao art. 74, § 12 da Lei n.°
9.430/96 que tratam das hipóteses que ocasionam a caracterização das "compensações
não declaradas", bem como violação ao art. 97 do CTN.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000429/2010-32

[...]
Ocorre que como reconhecido no próprio acórdão JÁ HOUVE O TRÂNSITO EM
JULGADO do processo 0004643-97.2009.403.6100, bem como informa a recorrente
que já foi homologado o pedido de desistência da ação declaratória n.° 0006804-
56.2004.403.6100, de tal sorte que tais fatos somente vieram a corroborar a inutilidade
do argumento fiscal.
Com o trânsito em julgado do processo 0004643-97.2009.403.6100 citado pelo fiscal se
constatou que não houve qualquer influência no pedido de compensação, caso contrário
teria a fiscalização trazido tal influência nos autos, o que evidentemente não ocorreu
porque tal influência não existe.
Da mesma forma, assim que ocorrer o trânsito em julgado do processo n.° 0006804-
56.2004.403.6100 (cuja desistência já foi homologada por decisão publicada em
15/06/2015), nada será alterado no pedido de compensação, posto que independente do
resultado final das ações serão consagrados os "requisitos de liquidez e certezas
exigidos".
[...]
Não bastando, temos configurada a premissa equivocada da autoridade fiscal na redação
do v. acórdão, isto porque o receio da autoridade fiscal quando da emissão do despacho
decisório, ainda que se considerasse, ad argumentandum, alguma influência entre umas
e outro não existe mais. Em outras palavras não existe mais discussão judicial a
influenciar nos pedidos de compensação.
O que se constata é a total perda de objeto do receio do fisco da influência das ações
judiciais sobre os pedidos de ressarcimento/compensação em razão do trânsito em
julgado das referidas medidas judiciais.
[...]
Inicialmente necessário esclarecer que a recorrente somente apura seus créditos
com base na receita não tributada no mercado interno (Alíquota Zero — Cofins),
motivo pelo qual patente o equívoco da autoridade fiscal no tocante a classificação
do crédito requerido pela contribuinte com suposta proporção na apuração das
receitas x créditos.
[...]
O crédito pleiteado pela ora recorrente é justamente o crédito vinculado à receita não
tributada no mercado interno, o qual seria reconhecido normalmente pela autoridade
fiscalizadora, se não fosse, pela leitura do despacho decisório, a suposta discussão
judicial prejudicial do montante apurado.
No entanto, conforme já exaustivamente demonstrado no item 111.1 do presente recurso
o tema da base de cálculo do tributo em nada influencia a formação do crédito aqui
pleiteado, de tal sorte que o objeto das ações judiciais (base de cálculo — débito) não se
confunde com a origem do crédito ventilado (alíquota zero — mercado interno —
crédito). (grifei)
Por discordar da premissa da fiscalização, entendo que prosperam os argumentos
de defesa.
Para fins de verificar se os créditos pleiteados estão vinculados às receitas não
tributadas no mercado interno, vejamos a tela do DACON abaixo:
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000429/2010-32

O crédito pleiteado não depende de transito em julgado de ação judicial, pois o
crédito não decorre dele, mas sim da não cumulatividade. Vejamos a redação do dispositivo:
Lei n. 9.430/1996. Art. 74. § 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses: [...]
II - em que o crédito:
[...]
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
O crédito em litígio não decorre de decisão judicial. Seria um crédito decorrente
de ação judicial não transitada em julgado se o crédito em discussão na DCOMP fosse
exatamente decorrente da restituição do pagamento a maior relativo ao PIS que incidiu sobre
outras receitas, isto é, que não representassem faturamento. É nesse caso que se aplica o artigo
74, § 12, II, "d", da Lei n. 9.430/1996. Esse crédito é que está em discussão no Judiciário.
Como se vê do DACON (trecho abaixo), a Recorrente ofereceu as outras receitas
à tributação da COFINS, incluindo-as em sua base de cálculo. Com isso, caso obtivesse sucesso
na ação judicial, haveria um crédito a recuperar de acordo com ordem judicial, e este sim se deve
aguardar o trânsito em julgado, pois seria objeto de restituição, visto que essas outras receitas já
foram oferecidas para a tributação:
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000429/2010-32

Percebe-se que o resultado da demanda judicial em nada influencia nos créditos
pleiteados nestes autos, visto que na sistemática não cumulativa esses outros débitos já foram
deduzidos de seus créditos. Isso foi assim porque nas ações judiciais a Recorrente não obteve
provimento judicial, como uma antecipação da tutela, para suspender a incidência do tributo
enquanto se aguarda o deslinde da causa. Esse direito de não recolher o tributo durante ação
judicial não foi obtido, repita-se.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000429/2010-32

Assim, o DACON acima bem demonstra que as outras receitas foram oferecidas à
tributação.
O saldo remanescente já é objeto do cotejo de créditos e débitos da não
cumulatividade, considerando-se o saldo após a parcela a deduzir, como se vê, inclusive, do
PER/DCOMP, conforme trecho abaixo:

Como esses débitos já foram deduzidos de seus créditos, apenas o saldo
remanescente foi objeto de Ressarcimento/Compensação. O êxito na ação judicial implicaria
mais crédito ao contribuinte, que poderia realizar a restituição do indébito na via da
compensação. A derrota na ação judicial não representa impacto aos créditos em análise, pois já
impactaram no passado, não havendo guarida ao argumento da fiscalização.
Desta forma, como o único fundamento do indeferimento do PER foi a
equivocada concepção de que a ação judicial poderia impactar nos créditos pleiteados, não resta
outra consequência que não a de dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer os créditos
pleiteados.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital